Tribunal: STF
Processo: Pet 11308
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Análise da distribuição. Índole subjetiva do processo. Decisão transitada em julgado. Inaplicabilidade do art. 77-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Critério da prevenção para o universo das ações típicas ao controle concentrado. Distribuição livre mantida.



      Vistos etc.



      1. O Ministro Nunes Marques submete a distribuição da presente petição à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



    “DESPACHO 



    1. Jaime Silva Furtado propôs ação cautelar incidental, autuada como petição, na qual busca o pronunciamento desta Corte acerca da modulação dos efeitos de eventual julgamento de procedência do pedido formulado na ADI 5.090 em relação a processos judiciais que foram extintos com fundamento na ótica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.381.683, no sentido de que a remuneração das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) tem disciplina própria, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir o índice estabelecido por lei.



    Narra haver formalizado ação ordinária perante o Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária do Estado de Santa Catarina, distribuída sob o n. 5036720-69.2014.4.04.7200, objetivando a correção dos saldos do FGTS por índice outro que não a TR, capaz de repor as perdas inflacionárias. Informa ter o Juízo originário julgado improcedente o pedido por força de pronunciamento do STJ no REsp 1.614.874/SC. Diz da ocorrência de trânsito em julgado. 



    Afirma que a matéria em discussão é objeto da ADI 5.090, da relatoria do ministro Roberto Barroso, cujo julgamento teve início em 20 de abril último. Sustenta ser imprescindível que a eventual modulação dos efeitos do acórdão proferido na ADI 5.090 alcance o processo transitado em julgado em que consta como autor, por tratar-se de hipótese prevista no item “b” da cautelar implementada no citado processo objetivo, em 6 de setembro de 2019.



    Destaca o risco a partir do não cabimento de ação rescisória em face de decisão final formalizada no âmbito do Juizado Especial Federal. Aponta ser esse o instrumento processual adequado a fim de resguardar o resultado útil do processo principal (a ADI 5.090), em análise pelo Plenário. Evoca o direito fundamental alusivo à inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV). 



    Pede a concessão de medida cautelar, com base no art. 102, I, “p”, da Constituição Federal; e no art. 10, § 3º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, de modo a assegurar que, em eventual julgamento de procedência do pedido formulado naquela ação direta, (i) o Tribunal Pleno delibere acerca dos efeitos do ato, especificamente no tocante à retroação, ou não, em relação aos processos extintos com base no pronunciamento do STJ; e, (ii) em se concluindo pela retroação, que a modulação alcance o citado caso concreto ajuizado. 



    O feito foi distribuído por sorteio (certidão de ID 8274cf51).



    2. A pretensão veiculada na inicial consiste em medida cautelar direcionada a assegurar que (i) a deliberação desta Corte no exame da ADI 5.090, iniciado em 20 de abril de 2023, considere a manifestação e o firme pronunciamento a respeito da retroação dos efeitos da decisão a processos extintos com base no entendimento firmado pelo STJ no Tema n. 731 da sistemática dos recursos especiais repetitivos; e (ii) que, em caso de procedência do pedido – declarando-se a inconstitucionalidade da correção do FGTS pela TR –, a modulação dos efeitos alcance processos extintos e transitados em julgado, inclusive aquele ajuizado pelo próprio peticionário no âmbito do Juizado Especial Federal.



    Ora, trata-se de tutela provisória de urgência voltada a resguardar possível resultado útil da decisão do Supremo a ser proclamada no âmbito da ADI 5.090, relativamente ao caso concreto do postulante. Tanto é assim que o requerente fundamentou o pedido em dispositivos que disciplinam a medida cautelar deferida nos processos de controle concentrado de constitucionalidade (CF, art. 102, I, “p”; e Lei n. 9.868/1999, art. 10, § 3º). 



    Busca-se, em verdade, o implemento de tutela provisória incidental pleiteada no âmbito de processo objetivo da relatoria do ministro Roberto Barroso – a ADI 5.090 –, no qual se dará a tutela definitiva. O pedido cautelar, portanto, guarda referibilidade com o julgamento definitivo da ADI 5.090.



    Como se depreende da página 2 da inicial, o pedido formulado se direciona ao Relator da ADI 5.090. Confira-se: 



    Registre-se que Vossa Excelência, deferiu medida cautelar nos autos ADI 5.090-SC para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela Taxa Referencial (TR). 



    O art. 77-A do Regimento Interno preconiza que serão distribuídos ao mesmo Relator a ação cautelar e o processo ou recurso principais. 



    Além disso, o art. 69 estabelece que a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todas as demandas a eles vinculados por conexão ou continência. 



    Esse o quadro, entendo ser necessário encaminhar o processo à Presidente desta Corte, ministra Rosa Weber, a quem compete decidir acerca da redistribuição.



    3. Remetam-se os autos à Presidência do Supremo Tribunal Federal, para deliberação sobre eventual redistribuição do processo, ante prevenção ou dependência, a teor dos arts. 69, 77-A e 77-B do Regimento Interno. 



    4. Intime-se. Publique-se.”



      É o relatório.



      Decido.



      2. A distribuição comum ou livre, levada a efeito no presente caso, consubstancia regra geral, cumprindo adotar a distribuição por parâmetro tão somente nas hipóteses em que haja a incidência dos preceitos regimentais e legais específicos.



      3. Sobre ações próprias ao controle concentrado, preconiza o art. 77-B do Regimento Interno desta Casa seja aplicada a “regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos”, respeitado, na esteira dos precedentes desta Casa, o universo das ações próprias ao controle concentrado, verbis:



      “Art. 77-B. Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos.” 



      Nesse sentido, fragmento da decisão proferida na PET 7.946, pelo Ministro Dias Toffoli, então Presidente desta Corte:



    “(...)



    Não obstante os argumentos do eminente Relator, o caso não é de redistribuição. 



    Com efeito, em se tratando de processos de controle difuso (natureza subjetiva), não se tem aplicado a regra do art. 66 do RISTF, para assentar a prevenção em relação a processos de controle concentrado de constitucionalidade (natureza objetiva), cuja decisão é dotada de eficácia erga omnes. 



    Note-se que o art. 77-B do RISTF, ao determinar a distribuição por prevenção nos casos de coincidência total ou parcial de objetos, versa sobre a conexão entre processos objetivos, ficando excluídos, portanto, aqueles de natureza subjetiva.” (DJe de 14.11.2018, destaquei) 



      4.Na espécie, ainda que direcionada expressamente ao Ministro Luís Roberto Barroso, Relator da ADI 5090, sob a nomenclatura de ação cautelar incidental, com o fito de apresentar os motivos pelos quais defende futura modulação dos efeitos, verifico presente, em última análise, insurgência contra a decisão de índole subjetiva desfavorável à parte ora requerente, cujo trânsito em julgado já se operou na origem, a desautorizar seja acionado art. 77-B do RISTF.



      Ex positis, mantida a relatoria do presente feito, encaminhem-se os autos à Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



      Publique-se. Cumpra-se



      Brasília, 14 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente